Tribunal: TJBA
Processo: 0515836-02.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515836-02.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: NILSEIA JESUS DE ALMEIDA BOMFIM Advogado(s): MK3 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA. 1) O STJ tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 2. Ao contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515836-02.2017.8.05.0080, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada NILSEIA JESUS DE ALMEIDA BOMFIM. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator. Salvador, .